Tribunal: TRF3
Processo: 5022820-39.2019.4.03.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)
Órgão julgador: a: Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2010, DJe 14-02-2011). A análise de referido precedente revela que o E. STF analisou a questão à luz da legislação constitucional posterior à CF/88. A situação aqui versada, entretanto, é distinta, na medida em que se discute a possibilidade de tal ratio decidendi ser aplicada aos benefícios previdenciários calculados e concedidos antes do advento da CF/88. Daí se concluir que a questão repetitiva que constitui o objeto do presente incidente sob o enfoque aqui abordado não foi resolvida pelo E. STF, quando do julgamento do RE, de modo a se afastar o óbice do artigo 976, §4°, do CPC/2015.
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementariedade. Nesse microssistema busca-se resolver as questões repetitivas mediante a formação de um precedente obrigatório, cuja ratio decidendi deve ser aplicada pelo tribunal, seus órgãos e todos os juízes que lhe são subordinados em todos os casos em que se discuta a questão jurídica versada no precedente obrigatório.

2. No que diz respeito ao IRDR, o art. 981 do CPC/2015, prevê que “Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976"; segundo o artigo 976, do CPC/2015, são requisitos positivos de admissibilidade do IRDR (i) a efetiva repetição de processos e risco de isonomia e segurança jurídica; (ii) ser a questão repetitiva unicamente de direito; e (iii) a existência de uma causa pendente de julgamento no âmbito do tribunal. Tais requisitos são cumulativos, de sorte que, a ausência de um deles enseja a inadmissão do incidente. Exige-se, também, o atendimento de um requisito negativo: que a questão repetitiva suscitada no incidente não tenha sido afetada por uma Corte Superior para ser analisada em recurso representativo de controvérsia repetitiva. Isso é o que se infere do artigo 976, §4°, do CPC/2015, o qual estabelece que “É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”.

3. Na singularidade, é notório que a questão jurídica suscitada nesse incidente – possibilidade de readequação dos benefícios calculados e concedidos antes do advento da CF/88 aos tetos de salários-de-contribuição de R$1.200,00 e de R$2.400,00, fixados, respectivamente, pelas EC no 20/98 e EC no 41/2003 - se repete em diversas ações individuais em trâmite no âmbito desta Terceira Região. A petição do INSS faz alusão à existência de ao menos 850 processos individuais em trâmite no âmbito da jurisdição da Terceira Região versando sobre o tema aqui enfrentado, elencando 100 (cem) desses processos. A par disso, conforme salientado no parecer ministerial, “uma simples consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira região revela a existência de quantidade considerável de processos versando sobre a mesma questão jurídica”.

4. Há risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica, eis que essa mesma questão tem sido julgada de formas díspares nas Turmas que compõem esta C. Seção. Logo, além da multiplicidade de demandas, constata-se a existência de decisões díspares quanto à questão jurídica suscitada no IRDR, a demandar a uniformização da jurisprudência desta Corte quanto ao tema e, por conseguinte, a admissão do incidente. A questão fática envolta do tema é irrelevante para a solução da questão jurídica examinada, donde se conclui que esta é unicamente de direito.

5. A questão repetitiva é unicamente de direito. A discussão suscitada não diz respeito à existência ou não dos fatos subjacentes ao tema, mas sim à subsunção da norma jurídica assentada no RE do RE 546.354-SE (precedente obrigatório) – possibilidade de aplicação dos tetos previdenciários instituídos pelas EC 20/98 e 41/03 aos benefícios que, quando do seu cálculo e concessão foram limitados ao teto então vigente - aos benefícios calculados e concedidos antes da entrada em vigor da CF/88. A questão fática envolta do tema é irrelevante para a solução da questão jurídica examinada, donde se conclui que esta é unicamente de direito.

6. O presente incidente origina-se da Apelação Cível, distribuída a e. Desembargadora Federal Luzia Ursaia, em que o proponente, INSS, figura como parte, sendo certo, ainda, que há inúmeros outros recursos em trâmite no âmbito desta Corte sobre o tema. Logo, a exigência de pendência de um processo na Corte e a legitimidade para se propor o incidente restaram atendidos.

7. O requisito negativo previsto no artigo 976, §4°, também está atendido. Não se olvida que o E. STF, ao apreciar RE 546.354-SE, assentou o entendimento de que a aplicação do novo valor teto com base nas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios já concedidos não viola o ato jurídico perfeito, desde que o salário de benefício ou a renda mensal inicial tenha sido limitado ao teto (STF, RE 564354, Relatora: Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2010, DJe 14-02-2011). A análise de referido precedente revela que o E. STF analisou a questão à luz da legislação constitucional posterior à CF/88. A situação aqui versada, entretanto, é distinta, na medida em que se discute a possibilidade de tal ratio decidendi ser aplicada aos benefícios previdenciários calculados e concedidos antes do advento da CF/88. Daí se concluir que a questão repetitiva que constitui o objeto do presente incidente sob o enfoque aqui abordado não foi resolvida pelo E. STF, quando do julgamento do RE, de modo a se afastar o óbice do artigo 976, §4°, do CPC/2015.

8. Juízo de admissibilidade positivo.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) No 5022820-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

SUSCITANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) SUSCITANTE: FABIO VICTOR DA FONTE MONNERAT - SP231162

SUSCITADO: ALFREDO ANTONIO BATISTA CARDOSO

OUTROS PARTICIPANTES:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) No 5022820-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

SUSCITANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) SUSCITANTE: FABIO VICTOR DA FONTE MONNERAT - SP231162

SUSCITADO: ALFREDO ANTONIO BATISTA CARDOSO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, no qual a autarquia pede que sejam fixadas as seguintes teses jurídicas em precedente de observância obrigatória: “a) para os benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 é vedada a utilização do RE 546.354-SE para fins de alteração do “menor valor teto” ou, mais amplamente, de qualquer alteração da metodologia de cálculo do valor do benefício; b) Considerando a ausência de limites temporais em relação ao decidido no RE 546.354-SE, tal readequação aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03 depende da demonstração, na fase de conhecimento, que ocorreu limitação do benefício à 90% do “maior valor teto”, sob pena de improcedência da demanda”.

O INSS assevera que há um grande número de “ações que objetivam, em síntese, que o benefício dos segurados da Previdência Social calculado e concedido antes da Constituição Federal de 1988 seja readequado aos novos tetos dos salários-de-contribuição de R$ 1.200,00 e de R$ 2.400,00, fixados, respectivamente, pelas EC no 20/98 e EC no 41/2003, cujo fundamento é, essencialmente, a suposta aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento no Recurso Extraordinário no 564.354-SE”.

Frisa que tal pretensão não comporta acolhida, eis que a ratio decidendi do precedente de observância obrigatória mencionado não se aplica aos casos em que o benefício previdenciário foi calculado e concedido antes da CF/88, já que “o Supremo Tribunal Federal ao enfrentar a tese dos novos tetos constitucionais limitou-se a analisar o pedido de aplicação dos novos valores estabelecidos como limite máximo, inclusive, aos benefícios concedidos em data anterior à publicação das referidas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003. Isso quer dizer que a tese é de aplicação restrita àqueles segurados que nas respectivas datas de entrada em vigor das emendas constitucionais percebiam seus benefícios limitados ao teto então vigente – respectivamente R$ 1.081,50, nos termos do art. 2o da Portaria MPAS no 4.479, de 4 de junho de 1998, publicada no DOU de 05/06/1998, e R$ 1.869,34, conforme art. 10 da Portaria MPS no 727, de 30 de maio de 2003”.

Argumenta, ainda, que “Em nenhum momento, naquele julgamento, o STF maculou a sua jurisprudência acerca da constitucionalidade do teto limitador fixado em lei (art. 29, § 2o, da Lei no 8.213/91), tampouco relativizou seu posicionamento quanto à irretroatividade da lei previdenciária”, mas sim que “houve reafirmação dessas premissas quando se afirmou que não se estava tratando de reajuste de benefício ou de alteração do cálculo original, muito menos de aplicação retroativa da norma, mas apenas readequação dos valores recebidos em 12/1998 e 01/2004 aos novos tetos dos salários-de-contribuição fixados pelas referidas Emendas Constitucionais”.

Nesse passo, conclui que “o presente feito e inúmeros outros que versam sobre a mesma controvérsia, buscam em síntese “readequar” a renda mensal do benefício previdenciário por meio da aplicação equivocada do entendimento firmado no RE no 564.534-SE, de modo a alterar a metodologia de cálculo do benefício, algo não apenas não permitido pelo referido precedente, como expressamente vedado pelo mesmo”.

Ressalta que “a existência do precedente vinculante relativo ao direito à readequação do teto das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 não obsta a discussão desta readequação (tanto de seu cabimento; quanto de seu modo de ser) nos casos em que o benefício foi concedido antes de 1988, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha declarado em decisões monocráticas que a tese não possui limites temporais”, pois “não se trata de (re)discussão da modulação de efeitos, mas sim de distinção, isto é, de uma situação jurídica com suporte fático e incidência de normas não apreciadas quando da fixação da tese”.

O INSS reputa que “a forma de se aplicar o precedente aos benefícios calculados e concedidos no regime anterior à CF de 1988”, além de consistir num tema repetitivo, é objeto de controvérsia tanto no âmbito do Tribunal Regional da 3a Região, quanto nos órgãos de jurisdição de primeiro grau, o que autoriza a instauração do IRDR, em que pese a existência de posição dominante favorável ao entendimento que defende.

Ainda sobre os requisitos de admissibilidade do incidente, o INSS consigna tratar-se de questão unicamente de direito e que “é gigantesco o número de feitos perante os órgãos jurisdicionais de 1a e 2a instâncias vinculados ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que questionam a readequação aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1998 e que, não obstante o significativo número de decisões corretamente proferidas pela não aplicação da readequação nos casos concretos, sobretudo, no âmbito de segundo grau de jurisdição, existem decisões de 1a e 2o instâncias em sentido contrário, ou seja, reconhecendo, equivocadamente, o direito à readequação ou que autorizam, sem razão jurídica suficiente, a mudança da metodologia e cálculo do benefício anterior a CF/88”.

Ao fundamento de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e, considerando, também, que o tema aqui suscitado não foi enfrentado nos Tribunais Superiores, notadamente sob a perspectiva dos benefícios previdenciários calculados e concedidos antes da CF/88, pede que o incidente seja instaurado e que, ao fim, sejam fixadas as teses que entende corretas.

Requer, ainda, (i) a suspensão dos feitos que versam sobre a questão suscitada neste IRDR, inclusive aqueles que tramitam nos Juizados Especiais Federais da 3a Região; e a (ii) prioridade de tramitação do feito.

O pedido foi instruído com cópia integral da Apelação Cível de no 5016916-50.2018.4.03.6183, da relatoria da e. Desembargadora Federal LÚCIA URSAIA, a partir do qual se originou este incidente.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, nos termos do artigo 976, §2°, do CPC/2015.

O parquet ofereceu parecer, no qual se manifestou pela admissão do IRDR, sugerindo a adoção das medidas voltadas à publicidade e à participação na fase seguinte do processamento do Incidente.

É O

Inteiro teor:
108/789)

5022820-39.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 21/01/2020

IRDR - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

3a Seção

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

Intimação via sistema DATA: 21/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. IRDR. READEQUAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88 AOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EC 20/1998 E 43/2003. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.

1. O CPC/2015 estruturou um microssistema de solução de casos repetitivos, composto essencialmente pelo IRDR e pelos recursos repetitivos, no qual a legislação relativa a tais institutos dialoga entre si numa relação de integração e complementariedade. Nesse microssistema busca-se resolver as questões repetitivas mediante a formação de um precedente obrigatório, cuja ratio decidendi deve ser aplicada pelo tribunal, seus órgãos e todos os juízes que lhe são subordinados em todos os casos em que se discuta a questão jurídica versada no precedente obrigatório.

2. No que diz respeito ao IRDR, o art. 981 do CPC/2015, prevê que “Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976"; segundo o artigo 976, do CPC/2015, são requisitos positivos de admissibilidade do IRDR (i) a efetiva repetição de processos e risco de isonomia e segurança jurídica; (ii) ser a questão repetitiva unicamente de direito; e (iii) a existência de uma causa pendente de julgamento no âmbito do tribunal. Tais requisitos são cumulativos, de sorte que, a ausência de um deles enseja a inadmissão do incidente. Exige-se, também, o atendimento de um requisito negativo: que a questão repetitiva suscitada no incidente não tenha sido afetada por uma Corte Superior para ser analisada em recurso representativo de controvérsia repetitiva. Isso é o que se infere do artigo 976, §4°, do CPC/2015, o qual estabelece que “É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”.

3. Na singularidade, é notório que a questão jurídica suscitada nesse incidente – possibilidade de readequação dos benefícios calculados e concedidos antes do advento da CF/88 aos tetos de salários-de-contribuição de R$1.200,00 e de R$2.400,00, fixados, respectivamente, pelas EC no 20/98 e EC no 41/2003 - se repete em diversas ações individuais em trâmite no âmbito desta Terceira Região. A petição do INSS faz alusão à existência de ao menos 850 processos individuais em trâmite no âmbito da jurisdição da Terceira Região versando sobre o tema aqui enfrentado, elencando 100 (cem) desses processos. A par disso, conforme salientado no parecer ministerial, “uma simples consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira região revela a existência de quantidade considerável de processos versando sobre a mesma questão jurídica”.

4. Há risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica, eis que essa mesma questão tem sido julgada de formas díspares nas Turmas que compõem esta C. Seção. Logo, além da multiplicidade de demandas, constata-se a existência de decisões díspares quanto à questão jurídica suscitada no IRDR, a demandar a uniformização da jurisprudência desta Corte quanto ao tema e, por conseguinte, a admissão do incidente. A questão fática envolta do tema é irrelevante para a solução da questão jurídica examinada, donde se conclui que esta é unicamente de direito.

5. A questão repetitiva é unicamente de direito. A discussão suscitada não diz respeito à existência ou não dos fatos subjacentes ao tema, mas sim à subsunção da norma jurídica assentada no RE do RE 546.354-SE (precedente obrigatório) – possibilidade de aplicação dos tetos previdenciários instituídos pelas EC 20/98 e 41/03 aos benefícios que, quando do seu cálculo e concessão foram limitados ao teto então vigente - aos benefícios calculados e concedidos antes da entrada em vigor da CF/88. A questão fática envolta do tema é irrelevante para a solução da questão jurídica examinada, donde se conclui que esta é unicamente de direito.

6. O presente incidente origina-se da Apelação Cível, distribuída a e. Desembargadora Federal Luzia Ursaia, em que o proponente, INSS, figura como parte, sendo certo, ainda, que há inúmeros outros recursos em trâmite no âmbito desta Corte sobre o tema. Logo, a exigência de pendência de um processo na Corte e a legitimidade para se propor o incidente restaram atendidos.

7. O requisito negativo previsto no artigo 976, §4°, também está atendido. Não se olvida que o E. STF, ao apreciar RE 546.354-SE, assentou o entendimento de que a aplicação do novo valor teto com base nas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios já concedidos não viola o ato jurídico perfeito, desde que o salário de benefício ou a renda mensal inicial tenha sido limitado ao teto (STF, RE 564354, Relatora: Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2010, DJe 14-02-2011). A análise de referido precedente revela que o E. STF analisou a questão à luz da legislação constitucional posterior à CF/88. A situação aqui versada, entretanto, é distinta, na medida em que se discute a possibilidade de tal ratio decidendi ser aplicada aos benefícios previdenciários calculados e concedidos antes do advento da CF/88. Daí se concluir que a questão repetitiva que constitui o objeto do presente incidente sob o enfoque aqui abordado não foi resolvida pelo E. STF, quando do julgamento do RE, de modo a se afastar o óbice do artigo 976, §4°, do CPC/2015.

8. Juízo de admissibilidade positivo.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) No 5022820-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

SUSCITANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) SUSCITANTE: FABIO VICTOR DA FONTE MONNERAT - SP231162

SUSCITADO: ALFREDO ANTONIO BATISTA CARDOSO

OUTROS PARTICIPANTES:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) No 5022820-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

SUSCITANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) SUSCITANTE: FABIO VICTOR DA FONTE MONNERAT - SP231162

SUSCITADO: ALFREDO ANTONIO BATISTA CARDOSO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, no qual a autarquia pede que sejam fixadas as seguintes teses jurídicas em precedente de observância obrigatória: “a) para os benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 é vedada a utilização do RE 546.354-SE para fins de alteração do “menor valor teto” ou, mais amplamente, de qualquer alteração da metodologia de cálculo do valor do benefício; b) Considerando a ausência de limites temporais em relação ao decidido no RE 546.354-SE, tal readequação aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03 depende da demonstração, na fase de conhecimento, que ocorreu limitação do benefício à 90% do “maior valor teto”, sob pena de improcedência da demanda”.

O INSS assevera que há um grande número de “ações que objetivam, em síntese, que o benefício dos segurados da Previdência Social calculado e concedido antes da Constituição Federal de 1988 seja readequado aos novos tetos dos salários-de-contribuição de R$ 1.200,00 e de R$ 2.400,00, fixados, respectivamente, pelas EC no 20/98 e EC no 41/2003, cujo fundamento é, essencialmente, a suposta aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento no Recurso Extraordinário no 564.354-SE”.

Frisa que tal pretensão não comporta acolhida, eis que a ratio decidendi do precedente de observância obrigatória mencionado não se aplica aos casos em que o benefício previdenciário foi calculado e concedido antes da CF/88, já que “o Supremo Tribunal Federal ao enfrentar a tese dos novos tetos constitucionais limitou-se a analisar o pedido de aplicação dos novos valores estabelecidos como limite máximo, inclusive, aos benefícios concedidos em data anterior à publicação das referidas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003. Isso quer dizer que a tese é de aplicação restrita àqueles segurados que nas respectivas datas de entrada em vigor das emendas constitucionais percebiam seus benefícios limitados ao teto então vigente – respectivamente R$ 1.081,50, nos termos do art. 2o da Portaria MPAS no 4.479, de 4 de junho de 1998, publicada no DOU de 05/06/1998, e R$ 1.869,34, conforme art. 10 da Portaria MPS no 727, de 30 de maio de 2003”.

Argumenta, ainda, que “Em nenhum momento, naquele julgamento, o STF maculou a sua jurisprudência acerca da constitucionalidade do teto limitador fixado em lei (art. 29, § 2o, da Lei no 8.213/91), tampouco relativizou seu posicionamento quanto à irretroatividade da lei previdenciária”, mas sim que “houve reafirmação dessas premissas quando se afirmou que não se estava tratando de reajuste de benefício ou de alteração do cálculo original, muito menos de aplicação retroativa da norma, mas apenas readequação dos valores recebidos em 12/1998 e 01/2004 aos novos tetos dos salários-de-contribuição fixados pelas referidas Emendas Constitucionais”.

Nesse passo, conclui que “o presente feito e inúmeros outros que versam sobre a mesma controvérsia, buscam em síntese “readequar” a renda mensal do benefício previdenciário por meio da aplicação equivocada do entendimento firmado no RE no 564.534-SE, de modo a alterar a metodologia de cálculo do benefício, algo não apenas não permitido pelo referido precedente, como expressamente vedado pelo mesmo”.

Ressalta que “a existência do precedente vinculante relativo ao direito à readequação do teto das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003 não obsta a discussão desta readequação (tanto de seu cabimento; quanto de seu modo de ser) nos casos em que o benefício foi concedido antes de 1988, ainda que o Supremo Tribunal Federal tenha declarado em decisões monocráticas que a tese não possui limites temporais”, pois “não se trata de (re)discussão da modulação de efeitos, mas sim de distinção, isto é, de uma situação jurídica com suporte fático e incidência de normas não apreciadas quando da fixação da tese”.

O INSS reputa que “a forma de se aplicar o precedente aos benefícios calculados e concedidos no regime anterior à CF de 1988”, além de consistir num tema repetitivo, é objeto de controvérsia tanto no âmbito do Tribunal Regional da 3a Região, quanto nos órgãos de jurisdição de primeiro grau, o que autoriza a instauração do IRDR, em que pese a existência de posição dominante favorável ao entendimento que defende.

Ainda sobre os requisitos de admissibilidade do incidente, o INSS consigna tratar-se de questão unicamente de direito e que “é gigantesco o número de feitos perante os órgãos jurisdicionais de 1a e 2a instâncias vinculados ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que questionam a readequação aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1998 e que, não obstante o significativo número de decisões corretamente proferidas pela não aplicação da readequação nos casos concretos, sobretudo, no âmbito de segundo grau de jurisdição, existem decisões de 1a e 2o instâncias em sentido contrário, ou seja, reconhecendo, equivocadamente, o direito à readequação ou que autorizam, sem razão jurídica suficiente, a mudança da metodologia e cálculo do benefício anterior a CF/88”.

Ao fundamento de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica e, considerando, também, que o tema aqui suscitado não foi enfrentado nos Tribunais Superiores, notadamente sob a perspectiva dos benefícios previdenciários calculados e concedidos antes da CF/88, pede que o incidente seja instaurado e que, ao fim, sejam fixadas as teses que entende corretas.

Requer, ainda, (i) a suspensão dos feitos que versam sobre a questão suscitada neste IRDR, inclusive aqueles que tramitam nos Juizados Especiais Federais da 3a Região; e a (ii) prioridade de tramitação do feito.

O pedido foi instruído com cópia integral da Apelação Cível de no 5016916-50.2018.4.03.6183, da relatoria da e. Desembargadora Federal LÚCIA URSAIA, a partir do qual se originou este incidente.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, nos termos do artigo 976, §2°, do CPC/2015.

O parquet ofereceu parecer, no qual se manifestou pela admissão do IRDR, sugerindo a adoção das medidas voltadas à publicidade e à participação na fase seguinte do processamento do Incidente.

É O RELATÓRIO.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) No 5022820-39.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

SUSCITANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) SUSCITANTE: FABIO VICTOR DA FONTE MONNERAT - SP231162

SUSCITADO: ALFREDO ANTONIO BATISTA CARDOSO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de IRDR - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, no qual a autarquia pede que sejam fixadas as seguintes teses jurídicas em precedente de observância obrigatória: “a) para os benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 é vedada a utilização do RE 546.354-SE para fins de alteração do “menor valor teto” ou, mais amplamente, de qualquer alteração da metodologia de cálculo do valor do benefício; b) Considerando a ausência de limites temporais em relação ao decidido no RE 546.354-SE, tal readequação aos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03 depende da demonstração, na fase de conhecimento, que ocorreu limitação do benefício à 90% do “maior valor teto”, sob pena de improcedência da demanda”.

Nesse momento processual, de rigor a análise do juízo de admissibilidade do IRDR.

DO IRDR E DA SUA ADMISSIBILIDADE.

O Direito Processual Civil, tradicionalmente, debruçou-se, precipuamente, sobre as lides individuais.

A complexidade das relações jurídicas inerentes à sociedade contemporânea fez emergir um sem número de situações jurídicas homogêneas, em que diversas pessoas se deparam com um mesmo problema jurídico. Como ponderam Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Larissa Clare Pochmann da Silva:

A nova realidade contemporânea estampa a concentração urbana, a globalização, a produção e o consumo em escala de massa, a padronização de contratos, a elaboração desenfreada de normas pelo Estado, acordos e convenções coletivas de trabalho, discussões relacionadas a constitucionalidade ou legalidade de tributos incidentes sobre milhares de pessoas jurídicas ou naturais, transportes de massa e meios físicos ou virtuais que difundem informações em proporções até então inimagináveis. Tem-se, portanto, um cenário propício para danos em massa, que desafiam a ordem jurídica ao afetarem um grande número de indivíduos (MENDES, Aluisio e SILVA, Larissa. As ações coletivas e incidente de resolução de demandas repetitivas: algumas considerações sobre a solução coletiva de conflitos. In Processo coletivo. Coordenador, Hermes Zaneti Jr. Salvador : Juspodivm, 2016, p. 537).

Esse cenário demandou um novo olhar da dogmática processual, do qual resultou a formação de um modelo coletivo de processo, que, inicialmente, buscou tutelar os direitos metaindividuais, com a formação de uma coisa julgada coletiva sobre questões de direito material coletivo, por meio das ações coletiva. As mudanças nas relações sociais, políticas e econômicas também atingiram, como não podia deixar de ser, a arena judicial. E o resultado é a criação, nas últimas décadas, de um arcabouço processual apto para lidar com a litigância em massa.

Todavia, tais mecanismos não se mostraram suficientes para enfrentar o fenômeno das causas repetitivas em sua integralidade, sendo certo que muitos casos idênticos e reiteradamente levados à apreciação do judiciário continuaram sendo resolvidos de forma pulverizada em inúmeras ações individuais, inclusive com a prolação de decisões díspares. Nas palavras de Karol Araújo Durço, “o julgamento de recursos repetitivos e o incidente de resolução de demandas repetitivas representa o que poderíamos denominar de coletivização às avessas, ou seja, por esses instrumentos o legislador opta por coletivizar o julgamento, a decisão judicial, e não a ação” (DURÇO, Karol. As soluções para demandas repetitivas do novo Código de Processo Civil e suas implicações para o processo coletivo. In Processo coletivo. Coordenador, Hermes Zaneti Jr. Salvador : Juspodivm, 2016, p. 532).

Diante desse estado de coisas, surgiu o instituto do julgamento de casos repetitivos, o qual busca resolver as questões repetitivas mediante a formação de um precedente obrigatório, cuja ratio decidendi deve ser aplicada pelo tribunal, seus órgãos e todos os juízes que lhe são subordinados em todos os casos em que se discuta a questão jurídica versada no precedente obrigatório.

Diferentemente do que acontece nas ações coletivas, na quais se objetiva a formação de uma coisa julgada coletiva sobre a questão repetitiva (o reconhecimento de um direito material coletivo), nos julgamentos de casos repetitivos se busca a definição de uma norma jurídica que seja aplicada a todos os casos em que se discuta uma determinada questão jurídica, seja ela de direito material (individual ou coletivo), seja ela de direito processual, e, consequentemente, a uniformização da jurisprudência, com tratamento isonômico a todos os que se encontram numa mesma situação jurídica. Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Sofia Temer destacam que:

As demandas levadas à apreciação do Poder Judiciário passaram a ser isomórficas, criando-se uma terceira categoria de causas, ao lado das demandas puramente individuais heterogêneas e das demandas coletivas propriamente ditas. Tais casos repetitivos caracterizam-se pela “identidade em tese, e não em concreto, da causa de pedir e do pedido, associada à repetição em larga escala”, constituindo um cenário próprio de litigiosidade de massa.

[...]

Os mecanismos de resolução coletiva de demandas repetidas são exemplos de técnica processual diferenciada, desenvolvidos para a árdua tarefa de julgar os litígios envolvendo direitos individuais homogêneos de centenas, milhares ou milhões de pessoas. Busca-se a racionalização e eficiência dos meios processuais, que precisam se reinventar para fazer frentes às novas demandas. O incidente de resolução de demandas repetitivas é a grande aposta do novo diploma processual para enfrentar esse desafio. (MENDES, Aluisio e TEMER, Sofia. O incidente de resolução de demandas repetitivas do novo Código de Processo Civil. In Processo coletivo. Coordenador, Hermes Zaneti Jr. Salvador : Juspodivm, 2016, p. 582/83).

Ou seja, o julgamento de casos repetitivos visa à formação de um precedente obrigatório cuja tese jurídica nele assentada será aplicada a todos os processos individuais e coletivos que versem sobre a mesma questão jurídica, assegurando-se, assim, a uniformização da jurisprudência (dever imposto aos Tribunais pelo artigo 926, do CPC/2015) e uma tutela jurisdicional que observe os princípios constitucionais da isonomia, segurança jurídica, eficiência, economia processual e duração razoável do processo.

Alterações legislativas fizeram com que o CPC/1973 passasse a contemplar instrumentos de julgamento de casos repetitivos, tais como os recursos representativos de controvérsia repetitiva. Tal movimento legislativo reverberou no CPC/2015, que estruturou um microssistema de solução de casos repetitivos, composto essencialmente pelo IRDR e pelos recursos repetitivos, no qual a legislação relativa a tais institutos dialoga entre si numa relação de integração e complementariedade.

No que diz respeito ao IRDR, o art. 981 do CPC/2015, prevê que “Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976".

Ultrapassado o juízo de admissibilidade, é preciso adotar uma série de providências, de modo a se assegurar que a decisão final do IRDR seja a melhor possível, o que impõe (i) a qualificação do debate, com a ampliação da cognição e participação dos interessados e do amicus curiae; (ii) ampla divulgação e publicidade; (iii) a intervenção do Ministério Público; e (iv) fundamentação reforçada.

A adoção de medidas voltadas à publicidade e à participação, com a integração de partes e interessados à discussão do tema objeto do Incidente, é medida consonante com os caros princípios segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança, princípios que permeiam a reflexão sobre a tutela coletiva e a adaptação dos instrumentos processuais protetores dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

Nesta perspectiva, para que o IRDR seja admitido é preciso que haja não só uma controvérsia jurisprudencial estabelecida, mas também que esta seja capaz de ensejar uma insegurança jurídica relevante. O legislador, ao exigir o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, qualificou a exigência quanto à divergência jurisprudencial. Assim, não é toda e qualquer divergência que autoriza a instauração do IRDR. É preciso que haja efetivo risco de decisões conflitantes e que este seja capaz de causar insegurança jurídica relevante.

Nesse sentido, a doutrina de Karol Araújo Durço:

No que tange ao risco de ofensa à isonomia e a segurança jurídica, decorrente da possibilidade de coexistência de decisões conflitantes, o instituto buscará, como já abordado, garantir que às situações semelhantes sejam proferidas decisões semelhantes, zelando pela uniformização da jurisprudência. Em que pese a previsão, trata-se de um requisito deveras subjetivo, uma vez que caberá ao tribunal aferir se o risco de coexistência de decisões conflitantes efetivamente existe, bem como se o mesmo será capaz de causar insegurança jurídica. (DURÇO, Karol. As soluções para demandas repetitivas do novo Código de Processo Civil e suas implicações para o processo coletivo. In Processo coletivo. Coordenador, Hermes Zaneti Jr. Salvador : Juspodivm, 2016, p. 527).

Vale trazer também as lições de Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Sofia Temer:

No juízo de admissibilidade, o tribunal irá considerar a presença dos requisitos do art. 976, quais sejam, a existência de controvérsia de direito que esteja gerando a multiplicação de processos repetitivos, capaz de causar grave insegurança jurídica e ofensa à isonomia, decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes. (MENDES, Aluisio e TEMER, Sofia. O incidente de resolução de demandas repetitivas do novo Código de Processo Civil. In Processo coletivo. Coordenador, Hermes Zaneti Jr. Salvador : Juspodivm, 2016, p. 600)

A partir dos argumentos citados, é possível afirmar que o risco à segurança jurídica que norteia o IRDR é aquele voltado aos casos mais graves. A avaliação da admissibilidade do instituto, pelo Judiciário, passa pela aferição de sua utilidade e pertinência para solução da litigiosidade em massa do tema veiculado no Incidente.

Deste modo, uma vez fixada uma tese jurídica num precedente de observância obrigatória, caberá ao magistrado que vier a apreciar um processo pendente demonstrar que o caso se subsome àquela tese, não havendo a necessidade de ele enfrentar as alegações das partes sobre a respectiva questão, exatamente porque isso já foi levado a efeito quando da formação do precedente obrigatório.

Passo a análise dos pressupostos de admissibilidade do IRDR.

Consigno, inicialmente que a matéria sub judice – readequação de salários de benefício – se insere na competência da 3a Seção desta C. Corte e, portanto, cabe a este Colegiado o processamento desse IRDR.

Quanto aos requisitos de admissibilidade, o artigo 976, do CPC/2015, estabelece que “É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Logo, são requisitos positivos de admissibilidade do IRDR (i) a efetiva repetição de processos e risco de isonomia e segurança jurídica; (ii) ser a questão repetitiva unicamente de direito; e (iii) a existência de uma causa pendente de julgamento no âmbito do tribunal. Tais requisitos são cumulativos, de sorte que, a ausência de um deles enseja a inadmissão do incidente.

Exige-se, também, o atendimento de um requisito negativo: que a questão repetitiva suscitada no incidente não tenha sido afetada por uma Corte Superior para ser analisada em recurso representativo de controvérsia repetitiva. Isso é o que se infere do artigo 976, §4°, do CPC/2015, o qual estabelece que “É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”.

No caso vertente, estão presentes os requisitos necessários à admissibilidade do IRDR.

(i) Da efetiva repetição de processos e do risco à isonomia e à segurança jurídica;

Para a admissão do IRDR, exige-se que haja uma efetiva repetição de demandas versando sobre uma determinada questão jurídica que gere risco à isonomia e à segurança jurídica.

Segundo o Enunciado 87, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, “A instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas não pressupõe a existência de grande quantidade de processos versando sobre a mesma questão, mas preponderantemente o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica”.

Na singularidade, é notório que a questão jurídica suscitada nesse incidente – possibilidade de readequação dos benefícios calculados e concedidos antes do advento da CF/88 aos tetos de salários-de-contribuição de R$1.200,00 e de R$2.400,00, fixados, respectivamente, pelas EC no 20/98 e EC no 41/2003 - se repete em diversas ações individuais em trâmite no âmbito desta Terceira Região.

A petição do INSS faz alusão à existência de ao menos 850 processos individuais em trâmite no âmbito da jurisdição da Terceira Região versando sobre o tema aqui enfrentado, elencando 100 (cem) desses processos.

A par disso, conforme salientado no parecer ministerial, “uma simples consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira Região revela a existência de quantidade considerável de processos versando sobre a mesma questão jurídica”.

A quantidade de feitos indicados pelo INSS é bem maior. Para chegar a essa conclusão, cito que na sessão da 7a Turma desta Corte, de 09 /12/2019, foram julgados cerca de 120 feitos da matéria.

Por outro lado, diviso o risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica, eis que essa mesma questão tem sido julgada de formas díspares nas Turmas que compõem esta C. Seção.

Com efeito, a Sétima Turma desta Corte assentou o entendimento de que, diante da sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários concedidos antes da promulgação da CF/88, não há que se falar em adequação aos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03:

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. BENEFÍCIO ANTERIOR À CF/88. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS FIXADOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ainda que a decadência tenha sido inserida no art. 103 da Lei 8.213/91 somente com a redação dada pela Medida Provisória no 1523-9, DOU de 28/06/1997 (e, posteriormente, pelas Leis 9.528/1997, 9.711/1998 e 10.839/2004), a presente ação busca a revisão de benefício previdenciário, mediante a aplicação dos limites máximos (teto) revistos na EC 20/98 e EC 41/03 aos cálculos originais, de modo que não há que se falar em decadência, por não haver qualquer pretensão à revisão da renda inicial do benefício.

2. A sistemática de apuração do salário de benefício à época vigente era resultado da média aritmética dos 36 últimos salários de contribuição e da aplicação de coeficientes, consoante o disposto no artigo 23 do Decreto 89.312/84.

3. Os denominados "menor" e "maior valor teto" sequer funcionavam como tetos, razão pela qual não exibem a mesma natureza jurídica e nem são geradores dos mesmos efeitos do instituto hoje denominado "teto da Previdência"

4. A Sétima Turma desta E. Corte firmou entendimento de que, em relação aos benefícios concedidos anteriormente à CF/88, não há sentido no afastamento do teto (seja o "menor" ou o "maior" valor teto).

5. A almejada desconsideração do menor ou maior valor teto implicaria no absoluto desrespeito da sistemática prevista à época, com a criação de regras próprias, situação que sequer foi abordada pelo C. STF.

6. Matéria preliminar rejeitada. Apelação do INSS provida.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006910-24.2018.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 08/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/11/2019)

Idêntico posicionamento pode ser encontrado, também, no âmbito da E. Nona Turma desta Corte:

AGRAVO DO ARTIGO 1.021 do CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA DO DIREITO. APLICAÇÃO DAS ECs. 20/98 E 41/03. BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE.

I - A decadência do direito prevista no Art. 103 da Lei 8.213/91, com a nova redação dada pela Lei 9.711/98, atinge tão somente os casos de concessão do benefício. No caso dos autos, o objeto do pedido é diverso, ou seja, a readequação do reajustamento do benefício, razão pela qual não há se falar na aplicação da decadência do direito.

II - Os benefícios calculados na vigência das CLPS de 1976 e 1984 não tiveram a limitação ao teto na forma da legislação atual, mas, sim, foram submetidos a forma de cálculo em duas etapas, que considerava o menor valor-teto (10 salários mínimos) e o maior valor-teto (20 salários mínimos).

III - Sendo os benefícios concedidos antes da CF/1988 não se aplicam os novos tetos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, seja porque foram submetidos à sistemática de cálculo então vigente – tempus regit actum -, seja porque já revistos na forma prevista no art. 58 do ADCT.

IV – Decisão reconsiderada para afastar a decadência do direito, excluir da condenação a multa aplicada ao autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Prejudicados os embargos de declaração do autor e agravo interno do INSS.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000163-28.2018.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS, julgado em 18/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 27/11/2019)

Todavia, há julgados desta Corte que vem decidindo esta mesma questão de forma distinta, adotando o entendimento de que a sistemática de cálculo dos benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88 não é necessariamente incompatível com o pedido de readequação aos tetos das emendas constitucionais 20/98 e 41/03, admitindo tal possibilidade quando, no caso concreto, a média dos salários de contribuição foi limitada ao maior valor teto, previsto na CLPS, por reputar que este representaria um verdadeiro limitador extrínseco do benefício, o qual deve ser afastado para os efeitos da aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/03.

Isso é o que se infere dos seguintes precedentes da Oitava Turma desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. NOVOS LIMITES MÁXIMOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NoS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. MÉDIA DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO LIMITADA AO MAIOR VALOR TETO. PROCEDÊNCIA.

I- Com relação aos benefícios concedidos no período anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, o C. Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não haver limitação temporal relativamente à data de início do benefício, para fins de aplicação da orientação firmada no RE no 564.354.

II- Não se mostra possível a equiparação do teto previdenciário, mencionado no RE no 564.354, ao denominado “menor valor teto”, tendo em vista que tal expressão refere-se, na realidade, a um fator intrínseco ao cálculo do benefício. Se houver a exclusão do menor valor teto não será possível a obtenção do coeficiente de cálculo a ser aplicado na apuração do valor da aposentadoria. e, consequentemente, haverá a indevida e injusta equiparação dos segurados que, exemplificativamente, contribuíram por apenas 1 ano com os que contribuíram por 15 anos, acima do menor valor teto, na medida em que tal coeficiente é apurado levando-se em conta o número de “12 (doze) contribuições acima do menor valor-teto” (art. 23 da CLPS).

III- No que se refere ao maior valor teto, previsto na CLPS, este sim representa indubitavelmente verdadeiro limitador extrínseco do benefício, o qual deve ser afastado para os efeitos da aplicação dos tetos das Emendas Constitucionais ns. 20/98 e 41/03.

IV- No presente caso, considerando que a média dos salários de contribuição foi limitada ao maior valor teto, a parte autora, em tese, faz jus à pretendida readequação dos tetos. A matéria relativa à existência ou não de eventuais diferenças a executar deverá ser discutida no momento da execução, quando as partes terão ampla oportunidade para debater a respeito, inclusive no tocante ao exato valor a ser recebido pelo segurado.

V- No que tange à prescrição, é absolutamente pacífica a jurisprudência no sentido de que o caráter continuado do benefício previdenciário torna imprescritível esse direito, somente sendo atingidas pela praescriptio as parcelas anteriores ao quinquênio legal que antecede o ajuizamento da ação, conforme pleiteado pela parte autora na exordial.

VI- A correção monetária deve incidir desde a data do vencimento de cada prestação e os juros moratórios a partir da citação, momento da constituição do réu em mora. Com relação aos índices de atualização monetária e taxa de juros, devem ser observados os posicionamentos firmados na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905), adotando-se, dessa forma, o IPCA-E nos processos relativos a benefício assistencial e o INPC nos feitos previdenciários. A taxa de juros deve incidir de acordo com a remuneração das cadernetas de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09), conforme determinado na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947 (Tema 810) e no Recurso Especial Repetitivo no 1.492.221 (Tema 905).

VII- A verba honorária fixada à razão de 10% sobre o valor da condenação remunera condignamente o serviço profissional prestado, nos termos do art. 85 do CPC/15 e precedentes desta Oitava Turma. No que se refere à sua base de cálculo, considerando que o direito pleiteado pela parte autora foi reconhecido somente no Tribunal, passo a adotar o posicionamento do C. STJ de que os honorários devem incidir até o julgamento do recurso nesta Corte, in verbis: "Nos termos da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, o marco final da verba honorária deve ser o decisum no qual o direito do segurado foi reconhecido, que no caso corresponde ao acórdão proferido pelo Tribunal a quo." (AgRg no Recurso Especial no 1.557.782-SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 17/12/15, v.u., DJe 18/12/15).

VIII- Apelação provida.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002130-77.2019.4.03.6114, Rel. Desembargador Federal NEWTON DE LUCCA, julgado em 27/11/2019, Intimação via sistema DATA: 29/11/2019)

Nessa mesma linha, os seguintes precedentes das Egrégias Nona e Décima Turmas desta Casa:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DOS TETOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003, À LUZ DO RE N. 564.354 DO STF. BENEFÍCIO COM DIB ANTERIOR À DATA DE PROMULGAÇÃO DA CF/1988. IMPOSSIBILIDADE. METODOLOGIA PRÓPRIA DE CÁLCULO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE NA CONCESSÃO. SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO MAIOR VALOR TETO. SUCUMBÊNCIA.

- A controvérsia reside na possibilidade de revisar o benefício, por força das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, concedido antes da vigente Constituição Federal.

- A análise realizada pelo C. Supremo Tribunal Federal para alcançar a inteligência dos RE n. 564.354/SE e 937.595/SP, sob o rito da repercussão geral, deu-se com base na legislação previdenciária atual.

- A legislação previdenciária anterior e a atual são completamente distintas no tocante à metodologia de cálculo, à sistemática e à fórmula de apuração da renda mensal inicial dos benefícios previdenciários.

- O benefício objeto deste recurso fora concedido à luz da legislação vigente à época de sua concessão, de acordo com o princípio tempus regit actum; portanto, a forma de cálculo deve ser idêntica à prevista no momento da concessão, sendo incabível a aplicação de outro regramento introduzido por emendas constitucionais posteriores que não trataram expressamente do direito à revisão dos benefícios previdenciários em decorrência da elevação do maior teto da previdência social.

- A parte autora é titular de aposentadoria por tempo de contribuição concedida em 8/4/1985; contudo, o extrato original de apuração da RMI aponta um salário-de-benefício de Cr$ 1.415.490,00, quando o maior valor teto vigente à época era de Cr$ 2.830.980,00. Dessa forma, vê-se nitidamente que o resultado final do salário-de-benefício do segurado não foi glosado, pois não atingiu o maior salário-de-benefício vigente na concessão.

- A parte autora não logrou comprovar o direito alegado quanto à incidência dos novos tetos trazidos pelas emendas constitucionais, de sorte que a improcedência do pedido é medida de rigor. Precedentes.

- Mantida a sucumbência, deve a parte autora arcar com custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa corrigido, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, I, e 4o, III, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo estatuto processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação conhecida e desprovida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5003089-35.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 30/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/12/2019)

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. READEQUAÇÃO AOS TETOS PREVISTOS NAS ECs Nos 20/98 e 41/03. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.RE No 564.354/SE e RE No 937.595/SP. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO.

- Discute-se a possibilidade de aplicação dos novos tetos de pagamento da Previdência Social estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nos 20/98 (artigo 14) e 41/2003 (artigo 5o) a benefícios previdenciários já concedidos. Ao julgar o RE 564354/SE na sistemática da repercussão geral, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu pela aplicabilidade imediata dos mencionados artigos aos benefícios concedidos com base no limite pretérito, considerando-se os salários-de-contribuição utilizados nos cálculos iniciais.

- Segundo entendimento do Pretório Excelso, não há limitação temporal para a aplicação dos julgados nos Res no 564.354/SE e no 937.595/SP

- Os documentos carreados nos autos indicam que o benefício da parte autora - aposentadoria por tempo de contribuição (NB 077.946.421-4) - foi concedido em 25/01/1986 (DIB), com renda mensal inicial no valor de Cr$ 5.452.013,00 (RMI) e salário de benefício no importe de Cr$ 4.556.000,00 (Processo Administrativo - id. 78484672).

- Tendo em vista que o maior salário de benefício vigente à época da concessão era de Cr$ 9.112.000,00, resta evidente que não houve a limitação que daria ensejo à revisão ora pleiteada.

- Apelação autoral improvida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001146-28.2017.4.03.6126, Rel. Juiz Federal Convocado VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 29/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/12/2019)

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - REAJUSTE DE BENEFÍCIO - ADEQUAÇÃO AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003 - BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 - CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA DA CONCESSÃO - RE 564.354/SE - NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUSTIÇA GRATUITA.

I - O Egrégio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354/SE, de relatoria da Eminente Ministra Cármen Lúcia, realizado em 08.09.2010, na forma do art. 543-B do CPC de 1973, assentou entendimento no sentido da possibilidade de adoção dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03 nos reajustes dos benefícios previdenciários.

II - O E. STF já se posicionou no sentido de que a orientação consagrada no RE 564.354/SE não impôs limites temporais, podendo, assim, ser aplicada aos benefícios concedidos antes da promulgação da Constituição da República de 1988.

III - Os benefícios concedidos anteriormente à Constituição da República de 1988 eram calculados com base nos critérios definidos na Lei n. 5.890/73, e consolidações posteriores.

IV - Conforme disposto no art. 3o da referida Lei n. 5.890/73 o valor mensal dos benefícios de prestação continuada era calculado tomando-se por base o salário-de-benefício, que não poderia ser superior a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país (maior valor teto), na forma do § 4o do aludido artigo, correspondente a 1/36 (um trinta e seis avos) da soma dos salários-de-contribuição imediatamente anteriores ao mês da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados no período não superior a 48 (quarenta e oito) meses, observada a correção monetária dos 24 salários de contribuição anteriores aos 12 últimos.

V – Nos termos do art. 5o, da Lei 5.890/73, definido o salário de benefício, se este fosse inferior a 10 (dez) vezes o maior salário mínimo do país (menor valor teto), seriam aplicados os coeficientes referentes ao tempo de serviço sobre o valor do salário de benefício. De outro lado, na hipótese em que o salário de benefício fosse superior ao menor valor teto o salário de benefício seria dividido em duas partes, a primeira, igual a 10 (dez) vezes e maior salário mínimo vigente no País, a segunda, correspondente ao valor excedente ao da primeira; sobre a primeira parcela seriam aplicados os coeficientes relativos ao tempo de serviço do segurado; sobre a segunda, incidiria um coeficiente igual a tantos 1/30 (um trinta avos) quantos fossem os grupos de 12 (doze) contribuições acima de 10 (dez) salários-mínimos, respeitado, em cada caso, o limite máximo de 80% (oitenta por cento) do valor da parcela, bem como a limitação da renda mensal inicial ao um valor não superior a 90% do maior valor teto (art. 5o, Inciso III, da Lei 5.890/73).

VI - Da interpretação da legislação relativa ao cálculo dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição da República verifica-se que o menor valor teto era parte integrante do cálculo da renda mensal inicial, ou seja, elemento interno do cálculo, uma vez que a parcela excedente ao aludido menor valor teto era acrescida ao valor final da renda mensal inicial dependendo do número de contribuições acima de 10 (dez) salários mínimos (menor valor teto) que o segurado possuísse.

VII - De outra parte, constata-se também que o maior valor teto era utilizado como limitador máximo do benefício, conforme previsto no art. 3o, § 4o, da Lei n. 5.890/73, hipótese em que servia de limite máximo do salário de benefício, ou então na forma prevista no art. 5o, inciso III, da referida norma, que dispunha que a renda mensal inicial não poderia superar 90% (noventa por cento) do maior valor teto, na hipótese da renda mensal ter sido calculada em duas etapas, conforme previsto no aludido art. 5o.

VIII - Assim, para aplicação dos efeitos do RE 564.354/SE para os benefícios concedidos no período anterior à entrada em vigor da Constituição da República de 1988 se faz necessário que o salário de benefício da parte autora tenha sido limitado na data da concessão ao maior valor teto previsto no art. 3o, §4o, da Lei 5.890/73, e consolidações posteriores. Nesse sentido já se posicionou o E. STF: (RE 1198655/RS, Relator Min. Roberto Barroso; RE 1113193/RS, Relator Min. Dias Toffoli).

IX - No caso dos autos, em novembro de 1983, o menor valor teto equivalia a Cr$ 485.785,00, e o maior valor teto correspondia a Cr$ 971.550,00, e era este último, portanto, o limite máximo do salário de benefício, na forma do art. 3o, §4o, da Lei 5.890/73, enquanto o limite máximo da renda mensal inicial deveria corresponder a 90% do referido valor (Cr$ 874.935,00), na forma prevista no inciso III, do art. 5o, do mesmo diploma legal. Já a renda mensal inicial do benefício que originou a pensão por morte da autora foi concedida com valor de Cr$ 476.161,00, e salário de benefício de Cr$ 573.776,42, conforme documentos acostados aos autos.

X - Assim, constata-se que não houve limitação do salário de benefício do instituidor da pensão ao maior valor teto, na forma do art. 3o, §4o, da Lei n. 5.890/73, e consequentemente da sua renda mensal inicial ao limite máximo previsto no art. 5o, inciso III da aludida normal, sendo indevida, portanto, a aplicação dos efeitos do RE 564.354/SE ao feito em curso.

XI – Honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), conforme previsto no artigo 85, §§ 4o, III, e 8o, do CPC. A exigibilidade da verba honorária ficará suspensa por 05 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do mesmo estatuto processual.

XII –Apelação da parte autora improvida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001041-11.2018.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal SERGIO DO NASCIMENTO, julgado em 28/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/12/2019)

PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003.

1. O e. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a aplicação do novo valor teto com base nas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios já concedidos não viola o ato jurídico perfeito, desde que o salário de benefício ou a renda mensal inicial tenha sido limitado ao teto (STF, RE 564354, Relatora: Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2010, DJe 14-02-2011).

2. Ausência de comprovação da limitação do benefício ao teto máximo então vigente.

3. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000963-80.2017.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, julgado em 13/11/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/11/2019)

Na matéria previdenciária, apesar do IRDR ter sido proposto pelo INSS, o olhar para a isonomia e segurança jurídica, princípios norteadores do IRDR, também pode ser direcionado aos que litigam contra a Autarquia previdenciária – os beneficiários do INSS, autores das ações em que se discute a tese jurídica veiculada no Incidente.

Como o precedente formado no IRDR autoriza o julgamento de improcedência liminar, tem-se que a utilização dessa ferramenta se mostra eficaz para evitar o ajuizamento de ações fadadas ao insucesso, o que é especialmente importante no âmbito previdenciário, em que, não raro, os pensionistas e aposentados são induzidos a ingressarem em juízo, arcando com os ônus daí decorrentes, no afã de obterem uma vantagem que muitas vezes estão fadadas a não prosperar.

Sobre a eficácia do IRDR de inibir o ajuizamento de ações fadadas ao insucesso, interessante o seguinte trecho da doutrina de Aluisio Gonçalves de Castro Mendes e Larissa Clare Pochmann da Silva:

[...] Nessa perspectiva, também o incidente de resolução de demandas repetitivas, que atenuará a carga de trabalho do Poder Judiciário, já que, com a fixação da tese jurídica pelo tribunal e sua aplicação pelo juiz natural, o tempo usado para decidir aqueles processos poderá, pelo menos em tese, ser mais eficazmente aproveitado em outras demandas.

Ademais, se a tese jurídica fixada versar sobre uma questão jurídica de direito material for de improcedência, já cientes do resultado, dificilmente continuarão ingressando demandas no Poder Judiciário para discutir a mesma questão. (MENDES, Aluisio e SILVA, Larissa. As ações coletivas e incidente de resolução de demandas repetitivas: algumas considerações sobre a solução coletiva de conflitos. In Processo coletivo. Coordenador, Hermes Zaneti Jr. Salvador : Juspodivm, 2016, p. 546)

Portanto, diviso a multiplicidade de demandas, bem assim a existência de decisões díspares quanto à questão jurídica suscitada no IRDR, a demandar a uniformização da jurisprudência desta Corte quanto ao tema e, por conseguinte, a admissão do incidente.

(ii) ser a questão repetitiva unicamente de direito;

A questão repetitiva é unicamente de direito. A discussão suscitada não diz respeito à existência ou não dos fatos subjacentes ao tema, mas sim à subsunção da norma jurídica assentada no RE do RE 546.354-SE (precedente obrigatório) – possibilidade de aplicação dos tetos previdenciários instituídos pelas EC 20/98 e 41/03 aos benefícios que, quando do seu cálculo e concessão foram limitados ao teto então vigente - aos benefícios calculados e concedidos antes da entrada em vigor da CF/88.

É certo que o entendimento que admite a procedência do pedido de readequação dos benefícios com DIB anterior à CF/88 condiciona tal resultado à constatação de uma circunstância fática, qual seja, a de ter o benefício sido limitado ao teto vigente no momento do seu cálculo.

Isso, entretanto, não afasta a natureza estritamente jurídica da questão, pois a discussão desta é apriorística, não pressupondo a análise de mencionada circunstância fática, mas apenas determina que esta análise seja feita a posteriori e no caso concreto.

Noutras palavras, neste IRDR não se está discutindo se os benefícios concedidos antes da CF/88 foram limitados a um teto previdenciário, mas sim se esse fato poderia, em tese, ter ocorrido e, em caso positivo, se tais benefícios devem ser readequados.

Vê-se, assim, que a questão fática envolta do tema é irrelevante para a solução da questão jurídica examinada, donde se conclui que esta é unicamente de direito.

Tal questão foi muito bem enfrentada pelo Procurador Regional da República, Robério Nunes, no parecer apresentados aos autos, nos seguintes termos:

Da leitura dessas decisões observa-se, também, que se trata de matéria unicamente de direito. A questão que se pretende ver definitivamente resolvida diz respeito exclusivamente à readequação aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n° 20/1988 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988. Trata-se de uma questão que potencialmente alcança todos os sujeitos que tiveram sua aposentadoria calculada e concedida antes de 1988 à luz dos critérios vigentes à época, não havendo qualquer peculiaridade fático-probatória relevante para atrair ou afastar sua interpretação e aplicação. Trata-se, desta feita, de questão exclusivamente de direito dada a desnecessidade de apuração de fatos, ou de discussão sobre "se e quando estes" ocorreram, sendo estas variantes fático-probatórias irrelevantes.

Portanto, forçoso é reconhecer que a questão em análise é unicamente de direito.

(iii) a existência de uma causa pendente de julgamento no âmbito do tribunal

O presente incidente origina-se da Apelação Cível, distribuída a e. Desembargadora Federal Lucia Ursaia, em que o proponente, INSS, figura como parte, sendo certo, ainda, que há inúmeros outros recursos em trâmite no âmbito desta Corte sobre o tema.

Logo, a exigência de pendência de um processo na Corte e a legitimidade para se propor o incidente restaram atendidos.

Ressalto, no entanto, que a escolha do processo-piloto, neste IRDR, foi feita pelo INSS, que geralmente ocupa a posição de réu nas ações em que se discute o tema ora objeto do Incidente. Portanto, entendo que cabe a escolha de outros feitos, para que estes integrem a presente lide, como processos-piloto, para complementar, enriquecer e equilibrar os argumentos envergados na inicial. Neste sentido é a doutrina:

E o mesmo pensamos dever ser a postura correta do Tribunal julgador todas as vezes em que uma única causa tiver sido remetida para julgamento como incidente de processos repetitivos. Seja quando a parte suscita o incidente, seja quando somente um processo ou recurso é enviado pela instância inferior para afetação ao processamento dos processos repetitivos, caberá ao Tribunal julgador “complementar” a seleção para atender aos critérios que devem nortear a escolha dos processos originários.

Esta prática já vem sendo implementada pelo STJ no julgamento dos recursos especiais repetitivos, até por força do art. 1°, §1° da Res. 8 do STJ. E a mesma tendência também se anuncia, ou ao menos se pode intuir, dos debates legiferantes no Congresso Nacional. De fato, como se verá adiante, o legislador que vem confeccionando o Projeto de novo Código de Processo Civil parece acenar com esta possibilidade ao disciplinar a escolha do “recurso representativo da controvérsia”. (CABRAL, Antonio do Passo. A escolha da causa-piloto nos incidentes de resolução de processos repetitivos. Revista de Processo. Ano 39, volume 231, maio/2014. Thomson-Reuters Editora dos Tribunais. p. 207)

As lições de Antônio Cabral, do supracitado texto de 2014, foram, de certo modo, confirmadas pelo Novo CPC que, mesmo não mencionando expressamente o IRDR, trouxe, no art. 1036 §1o, dispositivo que norteia a questão no caso dos repetitivos, verbis:

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

§ 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.

É inconteste que este dispositivo relativo aos recursos repetitivos aplica-se, por analogia, ao processamento do IRDR, já que ambos os institutos integram o microssistema de solução de casos repetitivos, no qual há uma relação de integração e complementariedade da legislação de regência, consoante o Enunciado 345 do FPPC – Fórum Permanente de Processualistas Civis:

345. (arts. 976, 928 e 1.03679). O incidente de resolução de demandas repetitivas e o julgamento dos recursos extraordinários e especiais repetitivos formam um microssistema de solução de casos repetitivos, cujas normas de regência se complementam reciprocamente e devem ser interpretadas conjuntamente. (Grupo: Precedentes; redação revista no V FPPC-Vitória)

Como o processamento do IRDR não se encontra normatizado pelo nosso TRF3, aplica-se o 1036, §1°, do CPC. Assim, a escolha dos processos-piloto, de atribuição desta Relatoria, será efetivada a partir, tanto de processos que integram seu acervo, quanto da recepção dos feitos representativos, enviados pela Presidência das Turmas Previdenciárias, decorrentes da seleção feita pelos Exmos. Desembargadores que integram a 3a Seção.

(iv) requisito negativo: inexistência de afetação do tema pelas Cortes Superiores

Por fim, entendo que o requisito negativo previsto no artigo 976, §4°, também está atendido.

Não se olvida que o E. STF, ao apreciar RE 546.354-SE, assentou o entendimento de que a aplicação do novo valor teto com base nas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios já concedidos não viola o ato jurídico perfeito, desde que o salário de benefício ou a renda mensal inicial tenha sido limitado ao teto (STF, RE 564354, Relatora: Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2010, DJe 14-02-2011).

A análise de referido precedente revela que o E. STF analisou a questão à luz da legislação constitucional posterior à CF/88.

A situação aqui versada, entretanto, é distinta, na medida em que se discute a possibilidade de tal ratio decidendi ser aplicada aos benefícios previdenciários calculados e concedidos antes do advento da CF/88.

Daí se concluir que a questão repetitiva que constitui o objeto do presente incidente sob o enfoque aqui abordado não foi resolvida pelo E. STF, quando do julgamento do RE, de modo a se afastar o óbice do artigo 976, §4°, do CPC/2015.

Tanto assim o é que, no RE 937595/SP, o STF firmou o entendimento de que “Os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC ́s no 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral”, em acórdão que restou assim ementado:

Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Readequação de benefício concedido entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro). Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas EC ́s no 20/1998 e 41/2003. Repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC no 20/1998 e do art. 5o da EC no 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC ́s no 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: “os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC ́s no 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral”.

E, em recentes julgados, o E. STF tem decidido que a ratio decidendi fixada no RE 546.354-SE se aplica, também, aos benefícios concedidos antes da entrada em vigor da CF/88, eis que “Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de início do benefício, razão pela qual se aplicam aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação na data da concessão”.

Apesar deste entendimento, é certo que a Excelsa Corte não se debruçou, especificamente, sobre a possibilidade de readequação dos benefícios concedidos antes da promulgação da CF/88. Não houve, o cotejamento da tese da fixada no RE 546.354-SE com a tese discutida no presente IRDR. Em outras palavras, apesar do E.STF já ter se manifestado em diversos feitos sobre a extensão temporal do seu julgado, a questão jurídica suscitada neste incidente não está cingida à verificação da extensão da norma jurídica assentada pelo E. STF no RE 546.354-SE.

Além disso, a extensão do entendimento pelo e. STF, em geral, tem sido proferida em decisão monocrática e, por consequência, ainda não foi levada a efeito em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva. Disto, é possível concluir que está atendido o requisito negativo previsto no artigo 976, §4°, do CPC/2015 2015 (o dispositivo diz, verbis: “É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”.)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos de admissibilidade do incidente, VOTO PELA ADMISSÃO DO IRDR.

Admitido o incidente, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tenham como objeto a temática posta neste incidente e que tramitam nesta 3a Região, inclusive dos feitos que correm nos Juizados Especiais Federais (artigo 982, I, do CPC/2015).

Intime-se o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Comunique-se os órgãos jurisdicionais competentes (art. 982, §1°, CPC) para conhecimento, observância e cumprimento, devendo ser encaminhadas cópias integrais deste incidente, inclusive da presente decisão.

Providencie a Subsecretaria o registro deste IRDR no sistema de Gerenciamento de Precedentes.

Intimem-se as partes por publicação no órgão oficial na pessoa dos procuradores constituídos nos autos originários (indicados na inicial), conforme previsão do artigo 983 do CPC/2015, para manifestação em 15 (quinze) dias, observando-se tal providência apenas em relação aos processos (precedentes citados na exordial) que ainda estejam em tramitação, excluindo-se, portanto, aqueles já transitados em julgado.

Ainda em cumprimento ao artigo 983 do CPC/2015, intimem-se por edital, no prazo de 60 (sessenta) dias) "os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida".

É COMO VOTO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA: Inicialmente, acompanho o voto da E. Relatora no sentido de admitir o IRDR, fazendo-o, no entanto, pela conclusão, em razão do exposto a seguir.

Com relação aos benefícios concedidos no período anterior ao advento da Constituição Federal de 1988, o C. Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento no sentido de não haver limitação temporal relativamente à data de início do benefício, para fins de aplicação da orientação firmada na Repercussão Geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 564.354. Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão proferida pelo saudoso Ministro Teori Zavascki: "em momento algum esta Corte limitou a aplicação do entendimento aos benefícios previdenciários concedidos na vigência da Lei 8.213/91. Na verdade, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente." (STF, ARE no 915.305/RJ, DJe de 24/11/15). Nesse mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no 1.085.209/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski; Recurso Extraordinário no 998.396, Relatora Ministra Rosa Weber e Recurso Extraordinário no 1.004.657, Relator Ministro Dias Toffoli.

O C. Supremo Tribunal Federal determinou a exclusão do teto previdenciário (fator extrínseco ao cálculo da aposentadoria) para fins de readequação dos benefícios aos novos limites previstos nas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/03.

No entanto, a legislação aplicável aos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal de 1988, previa, ao menos, três tetos para a apuração da renda mensal inicial: menor valor teto, maior valor teto e limitação do valor do benefício a 90% do maior valor teto.

Dessa forma, considero indispensável a análise sobre a forma de cálculo do benefício e quais tetos deverão (ou não) ser desconsiderados, a fim de que possa haver a compatibilização entre o comando exarado na Repercussão Geral acima mencionada com a legislação previdenciária existente no período anterior à Constituição Federal, sem implicar, ao final, recálculo da renda mensal inicial, expressamente vedado pelo C. STF.

Ante o exposto, acompanho o voto da E. Relatora, pela conclusão.

É o meu voto.

Newton De Lucca

Desembargador Federal

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. IRDR. READEQUAÇÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CF/88 AOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EC 20/1998 E 43/2003. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS.

1. O CPC/2015 estruturou um microssistema de solução de casos repetitivos, composto essencialmente pelo IRDR e pelos recursos repetitivos, no qual a legislação relativa a tais institutos dialoga entre si numa relação de integração e complementariedade. Nesse microssistema busca-se resolver as questões repetitivas mediante a formação de um precedente obrigatório, cuja ratio decidendi deve ser aplicada pelo tribunal, seus órgãos e todos os juízes que lhe são subordinados em todos os casos em que se discuta a questão jurídica versada no precedente obrigatório.

2. No que diz respeito ao IRDR, o art. 981 do CPC/2015, prevê que “Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976"; segundo o artigo 976, do CPC/2015, são requisitos positivos de admissibilidade do IRDR (i) a efetiva repetição de processos e risco de isonomia e segurança jurídica; (ii) ser a questão repetitiva unicamente de direito; e (iii) a existência de uma causa pendente de julgamento no âmbito do tribunal. Tais requisitos são cumulativos, de sorte que, a ausência de um deles enseja a inadmissão do incidente. Exige-se, também, o atendimento de um requisito negativo: que a questão repetitiva suscitada no incidente não tenha sido afetada por uma Corte Superior para ser analisada em recurso representativo de controvérsia repetitiva. Isso é o que se infere do artigo 976, §4°, do CPC/2015, o qual estabelece que “É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”.

3. Na singularidade, é notório que a questão jurídica suscitada nesse incidente – possibilidade de readequação dos benefícios calculados e concedidos antes do advento da CF/88 aos tetos de salários-de-contribuição de R$1.200,00 e de R$2.400,00, fixados, respectivamente, pelas EC no 20/98 e EC no 41/2003 - se repete em diversas ações individuais em trâmite no âmbito desta Terceira Região. A petição do INSS faz alusão à existência de ao menos 850 processos individuais em trâmite no âmbito da jurisdição da Terceira Região versando sobre o tema aqui enfrentado, elencando 100 (cem) desses processos. A par disso, conforme salientado no parecer ministerial, “uma simples consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Terceira região revela a existência de quantidade considerável de processos versando sobre a mesma questão jurídica”.

4. Há risco de quebra da isonomia e de ofensa à segurança jurídica, eis que essa mesma questão tem sido julgada de formas díspares nas Turmas que compõem esta C. Seção. Logo, além da multiplicidade de demandas, constata-se a existência de decisões díspares quanto à questão jurídica suscitada no IRDR, a demandar a uniformização da jurisprudência desta Corte quanto ao tema e, por conseguinte, a admissão do incidente. A questão fática envolta do tema é irrelevante para a solução da questão jurídica examinada, donde se conclui que esta é unicamente de direito.

5. A questão repetitiva é unicamente de direito. A discussão suscitada não diz respeito à existência ou não dos fatos subjacentes ao tema, mas sim à subsunção da norma jurídica assentada no RE do RE 546.354-SE (precedente obrigatório) – possibilidade de aplicação dos tetos previdenciários instituídos pelas EC 20/98 e 41/03 aos benefícios que, quando do seu cálculo e concessão foram limitados ao teto então vigente - aos benefícios calculados e concedidos antes da entrada em vigor da CF/88. A questão fática envolta do tema é irrelevante para a solução da questão jurídica examinada, donde se conclui que esta é unicamente de direito.

6. O presente incidente origina-se da Apelação Cível, distribuída a e. Desembargadora Federal Luzia Ursaia, em que o proponente, INSS, figura como parte, sendo certo, ainda, que há inúmeros outros recursos em trâmite no âmbito desta Corte sobre o tema. Logo, a exigência de pendência de um processo na Corte e a legitimidade para se propor o incidente restaram atendidos.

7. O requisito negativo previsto no artigo 976, §4°, também está atendido. Não se olvida que o E. STF, ao apreciar RE 546.354-SE, assentou o entendimento de que a aplicação do novo valor teto com base nas emendas constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios já concedidos não viola o ato jurídico perfeito, desde que o salário de benefício ou a renda mensal inicial tenha sido limitado ao teto (STF, RE 564354, Relatora: Ministra Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2010, DJe 14-02-2011). A análise de referido precedente revela que o E. STF analisou a questão à luz da legislação constitucional posterior à CF/88. A situação aqui versada, entretanto, é distinta, na medida em que se discute a possibilidade de tal ratio decidendi ser aplicada aos benefícios previdenciários calculados e concedidos antes do advento da CF/88. Daí se concluir que a questão repetitiva que constitui o objeto do presente incidente sob o enfoque aqui abordado não foi resolvida pelo E. STF, quando do julgamento do RE, de modo a se afastar o óbice do artigo 976, §4°, do CPC/2015.

8. Juízo de admissibilidade positivo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por maioria, decidiu acolher a questão de ordem suscitada pela Desembargadora Federal INÊS VIRGÍNIA (Relatora), a fim de permitir sustentação oral na fase de admissibilidade do IRDR, no que foi acompanhada pela Juíza Federal Convocada VANESSA MELLO e pelos Desembargadores Federais DIVA MALERBI, BAPTISTA PEREIRA, NEWTON DE LUCCA, MARISA SANTOS, SÉRGIO NASCIMENTO, LUIZ STEFANINI, DALDICE SANTANA, GILBERTO JORDAN, PAULO DOMINGUES, NELSON PORFIRIO e CARLOS DELGADO, restando vencido o Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, que a rejeitava. Quanto ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu admiti-lo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.